Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO PÚBLICO. HABILITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA. ERRO FORMAL SANADO. NÃO OBTENÇÃO DE TRATAMENTO FAVORECIDO DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006 NA LICITAÇÃO. PROPOSTA VENCEDORA PELO CRITÉRIO DO MENOR PREÇO. OBRIGATORIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADES NÃO CONSTATADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela impetrante, nos autos do mandado de segurança que foi impetrado contra ato do Pregoeiro que, no processo de licitação aberto pelo Edital de Pregão Eletrônico no 033/2024 da NOVACAP – Companhia Urbanizadora da Nova Capital, habilitou a licitante concorrente, a qual foi incluída, na relação processual, como litisconsorte passiva. Sustenta, nas razões, recursais, a invalidade do processo de licitação pela habilitação da licitante que declarou erroneamente sua qualificação como microempresa e deixou de observar norma obrigatória, na proposta, de informação da microempresa ou empresa pública que seria subcontratada para execução de parcela do objeto da licitação.
II. QUESTÃO CONTROVERTIDA
2. Na apelação, a questão recursal controvertida consiste na análise da ilegalidade da habilitação da licitante litisconsorte passiva e do contrato administrativo que foi com ela celebrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera indicação equivocada de segmento – microempresa -, no momento do preenchimento da declaração, sem qualquer utilização de benefícios decorrentes desse enquadramento, não possui aptidão para configurar, por si só, insanável violação ao edital ou à isonomia entre os licitantes.
4. Não há clareza suficiente, na prova pré-constituída, para demonstrar se houvera liberalidade do pregoeiro em equivocadamente dispensar a litisconsorte passiva de indicar as subcontratadas, ou se houve omissão nesse sentido, ou ainda se o próprio certame em si mesmo não impunha obrigação alguma de contratação compulsória de ME e de EPP pela arrematante.
5. O erro no cadastramento como ME foi oportunamente sanado, com a apresentação da declaração exigida, sem que tivesse ocorrido preclusão.
6. Em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade e julgamento objetivo, a Administração pública pautou-se pela obtenção da proposta mais vantajosa, não havendo demonstração de vício material que invalide a habilitação da litisconsorte passiva ou o processo licitatório ao fim do qual foi adjudicado o objeto da licitação à litisconsorte passiva com a formalização do contrato administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Sem majoração dos honorários recursais.
Tese de julgamento: Sem a demonstração de ilegalidade na habilitação da licitante vencedora da licitação e da obrigatoriedade de subcontratação de parcela do objeto licitado não se invalida a licitação.